Tribunal: STF
Processo: ARE 1306581
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. LEGITIMIDADE DO DNIT. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. ANIMAL SOLTO NA PISTA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA AUTARQUIA FEDERAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. APELAÇÕES DO DNIT E DA AUTORA NÃO PROVIDAS. APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDA.
    1. Insurgência contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando os demandados, solidariamente, no pagamento de indenização em favor da autora, a título de indenização por danos morais, no valor individual de R$10.000,00 (dez mil reais) e indenização por danos estéticos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
    2. É subjetiva a Responsabilidade Civil do Estado nos casos em que o ato apontado como causador do dano consiste em omissão do serviço público. O Estado só pode ser responsabilizado quando não atuou quando deveria atuar ou atuou não atendendo aos padrões legais exigíveis (TRF - 5.ª Região. AR n.º 08039311120144050000 SE, Rel. Des. Fed. Walter Nunes da Silva Júnior (Convocado), Pleno, 22 de abril de 2016).
    3. A legitimidade do DNIT e da UNIÃO decorre da ausência de um programa de fiscalização e remoção de animais em rodovia federal.
    4. Comprovada a omissão do DNIT e da União Federal na sinalização adequada da rodovia ou no dever de fiscalização, já que o acidente que vitimou a parte autora decorreu da presença de animais soltos na rodovia federal, sendo devida, portanto, a indenização por danos morais e estéticos na forma estabelecida na sentença.
    5. Apelações do DNIT e do particular não providas. Apelação da União Federal improvida”.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte apenas para sanar a omissão em relação aos índices relativos aos juros de mora e correção monetária.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6; 93, inciso IX; 102, §2º; 144, inciso II e §2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente